Tribunal: TJDFT
Processo: 0728235-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PRODUZIDO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCAPACIDADE COMPROVADA. T INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
1 – Verifica-se, na espécie, que, à época em que o autor adquiriu a enfermidade que o deixou impossibilitado para as atividades laborais, estava acobertado pelo seguro. Desta feita, não obstante a sua aposentadoria por invalidez tenha ocorrido em momento posterior, o que se mostra importante para resolução da controvérsia, é que no período da doença, estava o recorrente acobertado pelo seguro de vida objeto de discussão.
2 - Em sendo assim, não há como acolher a tese de inexistência do seguro em razão de cancelamento, porque na época em que se constatou a incapacidade do autor, o contrato de seguro ainda vigia.
3 - De acordo com a sistemática processual, o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 479, CPC), já que é de sua incumbência apreciar todos os elementos probatórios constantes dos autos, indicando, de forma precisa, quais os parâmetros probatórios que levaram, de forma preponderante, à formação do seu convencimento.
4 – Desse modo, tem-se que o laudo pericial produzido na ação previdenciária tem força probatória suficiente para comprovar que o recorrente se encontra definitivamente incapacitado para as atividades laborais em virtude de doença grave.
5 - Em que pese a insurgência da seguradora apelada no sentido de que não seria admitida a prova emprestada, uma vez que produzida em demanda alheia, é de se notar que a requerida teve oportunidade de contraditar os elementos acostados aos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou mesmo em violação ao devido processo legal.
6 - Constando-se a ocorrência do sinistro e a comprovação pelo laudo pericial de que o segurado se encontra permanentemente incapacidade para o exercício de atividades laborais, a cobertura prevista na apólice para essa situação deve ser paga de forma integral, mormente considerando a inexistência de provas no sentido de que o segurado, ao contratar o seguro, teve ciência à informação de que eventual indenização por invalidez deveria obedecer a qualquer tipo de gradação.
7 - Irrelevante perquirir-se acerca da natureza da incapacidade, porquanto consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que a incapacidade se refere à atividade exercida pelo segurado no momento da contratação. Precedentes do TJDFT.

8 – Apelação conhecida e não provida.